Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-34.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022073-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ELAINE FERREIRA GONZAGA - CPF: 055.015.571-69 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), LUIZ MARTINS AGUIAR - CPF: 915.796.862-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELAINE FERREIRA GONZAGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – DESÍDIA DO JUÍZO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

- EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, considerando a pequena quantidade de prova e o fato de a paciente ser genitora de criança com menos de 12 anos, aliado à desídia do Juízo no impulsionamento da ação penal, é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022073-34.2021.8.11.0000

PACIENTE: ELAINE FERREIRA GONZAGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ELAINE FERREIRA GONZAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT.

O impetrante narra que no dia 23.1.2021 a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz que a denúncia foi recebida em 17.5.2021 e a defesa prévia apresentada no dia 27.9.2021, porém não houve o prosseguimento da ação penal desde então.

Sustenta que a paciente é genitora de uma criança com menos de 12 anos, fazendo jus à prisão domiciliar.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem
, para substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
com a expedição do alvarás de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais foram apresentadas (id 113698995).

Deferi o pedido de liminar
,

para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com aplicação de cautelares (id 113698995).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando a liminar, conforme ID.
115524451
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELAINE FERREIRA GONZAGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE AGUA BOA

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos
que ensejaram o decreto cautelar
.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar, pois desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

Analisando detidamente os autos compreendo que se revela ilegal a manutenção da prisão preventiva imposta à paciente.

A paciente foi presa em flagrante no dia 23.1.2021. Na ocasião, apesar da pequena quantidade de droga [todas as porções somadas não atingem 50 gramas], foi-lhe imposta a prisão preventiva, porquanto ela figura como investigada em outro inquérito policial, por suposto tráfico de drogas.

Embora legítimo o fundamento à época, observa-se que desde aquela ocasião, em 26.1.2021, já transcorreram praticamente 11 (onze) meses sem que o Estado tenha ao menos recebido a denúncia.

Não ignoro que o corréu em liberdade não foi localizado para ser citado. Porém, em havendo réu preso, o magistrado deveria ter relaxado a prisão preventiva ou desmembrado a ação penal.

Para melhor compreensão desse contexto, solicitei informações prévias, quando o magistrado consignou que “fora determinada a notificação do corréu Luiz Martins Aguiar, por edital, vez que encontra-se em local incerto e não sabido. Ademais, antecipo, que, decorrido o prazo do edital, e permanecendo o notificado inerte, os autos serão desmembrados e, no que tange a paciente ELAINE FERREIRA GONZAGA, haverá o curso regular do processo, com o recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento” (id 113698995).

Porém, até o decurso do prazo do edital, considerando a proximidade do recesso forense, certamente a custódia cautelar extrapolará período superior a um ano, sem ao menos haver o recebimento da denúncia.

Nesse contexto, considerando a pequena quantidade de prova e o fato de a paciente ser genitora de criança com menos de 12 anos, aliado à desídia do Juízo no impulsionamento da ação penal, compreendo ser necessária a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Portanto, diante de manifesta ilegalidade,
defiro
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta à paciente
Elaine Ferreira Gonzaga
, impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento aos atos do processo para os quais seja necessária a sua presença, salvo dispensa expressa do juízo; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço, comunicando nos autos de forma imediata qualquer alteração; c) monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa. (...)”

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta à
paciente
ELAINE FERREIRA GONZAGA, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022